Tribunal: TJES
Processo: 0001549-38.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001549-38.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.

TRAFICO DE DROGAS
.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA.
DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO
PENA-BASE.
PRESENTE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PENA DE MULTA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. EXCESSO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Além disso, a pena-base também será exasperada com base nas circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juiz com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

2.
Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica. Precedentes do STJ.

3.
A multa é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário e – no caso do tráfico de drogas –, respeitadas as balizas mínima e máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal, terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa. Estes, nos termos do artigo 49, §1º, do CP, “será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001549-38.2022.8.08.0014

APELANTE: GABRIEL BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
, em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e
artigos 12,
caput
, e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03,
impondo-lhe a pena
de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e
820 dias-multas,
em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante se insurge quanto ao redimensionamento das penas-base a seus patamares mínimos, ante a suposta inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a ensejar o afastamento, bem como pugna pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea em
quantum
maior, e pela
redução da pena de multa imposta
.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Pedro Martinelli, no 86, Bairro Vila Amélia, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam a informação de que havia armas de fogo e entorpecentes na residência do apelante, e que ele se evadiria do local levando o material ilícito consigo. Em razão da situação apresentada, os agentes públicos se deslocaram ao endereço, onde realizaram contato com a genitora de Gabriel, que lhes franqueou a entrada no domicílio.

No interior da residência, após ser localizado pelos agentes, o apelante informou o local onde as drogas e as armas estavam armazenadas, momento em que foram apreendidos:
01 (u
m
) rev
ó
lver calibre .38, marca Rossi, co
m
nu
m
era
ç
ão suprimida, 01 (uma) garrucha, de fabricaç
ã
o caseira, calibre .12, 05 (cinco) muni
çõ
es calibre .38, 11 (onze) muni
çõ
es calibre .40, 14 (catorze) muniç
õ
es calibre .380, 657 (seiscentos e cinquenta e sete) comprimidos de ecstasy, 14 (catorze) buchas de maconha, 135 (cento e trinta e cinco) pedras de crack, 01 (u
m
) pote contendo ácido bórico, 01 (u
m
a) sacola contendo pinos, 01 (uma) caixa de lâminas, 01 (u
m
) apare
l
ho de telefonia celular e a quantia de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais).

Consta ainda na denúncia que, na ocasião da abordagem, o denunciado declarou que estava guardando todo o material ilícito para uma pessoa, a qual não quis identificar.

A insurgência do apelante, nesta instância,
tratando-se de réu confesso
, e diante da
incontestável prova da autoria e materialidade do crime,
cinge-se inicialmente apenas quanto à dosimetria da pena aplicada, de modo que não se faz necessária a análise da autoria e da materialidade do delito.

Quanto ao pedido de
redução
da pena base em seu mínimo legal,
argumenta a defesa que teria havido excesso na fixação, eis que as circunstâncias judiciais justificariam o estabelecimento da
pena-base no mínimo legal.

Sem
razão o apelante
.

I
n casu
, estamos diante dos crimes de tráfico de entorpecentes, bem como posse e porte ilegais de arma de fogo, em que o magistrado exasperou as penas-bass dos crimes com fundamento nas disposições do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixando-as em:

-
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
, em relação ao crime do artigo 33, caput, da Lei 0 11.343/06;

-
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
, em relação ao crime do artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003;

-
01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO E MULTA
, em relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003;

Com relação ao crime de

tráfico de entorpecentes
, ao que se vê da análise realizada na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador de 1º grau ponderou todas as circunstâncias que revestem o presente caso, sendo sopesadas negativamente a personalidade do agente e a antecedentes. Além disso, também foram analisados os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas, que, de fato, são prejudiciais ao apelante e foram destacados pelo juízo singular como fator de majoração.

Nesse sentido, interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe: “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Ou seja, afora as circunstâncias previstas no CP, será de suma importância para o encontro da pena-base a análise da quantidade e da natureza da droga, o que, no caso, justifica, por si só, a elevação da sanção em razão, não só da
considerável quantidade de droga apreendida,
como também, da
natureza nociva ao usuário
.

Anote-se, por fim, que, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça
, não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Portanto, diante da análise das circunstâncias judiciais que envolvem o crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 0 11.343/06
, a pena-base aplicada (
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
,),
revela-se
proporcional e suficiente à reprovação da conduta,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, devidamente considerado na sentença pelo juízo a quo,
não havendo reparo a ser realizado.

De igual modo se observa quanto ao
tipos penais dos

art
igos
12 e 16
da Lei 10.826/2003,
em que, mesmo ponderando de forma negativa as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP em relação à
culpabilidade
,
antecedentes
e
personalidade

do agente
, e, ainda levando em consideração os critérios adicionais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, onde reputa a quantidade de munições apreendidas com as armas de fogo, indicando o alto potencial lesivo e o grau de reprovabilidade da conduta, o juízo
a quo
elevou a pena-base de cada um dos respectivos crimes em apenas 9 (nove) meses do mínimo legal.

A pena-base fixada para os crimes previstos nos artigos
12 e 16 da Lei 10.826/200
3,
portanto, também
revela-se proporcional e suficiente à reprovação da conduta, não havendo reparo a ser realizado.

Na segunda fase da dosimetria o juízo fez a
correta compensação

da atenuante de confissão
(prevista no artigo 65, inciso III, "d" do Código Penal)
com a agravante da reincidência.
Sem
razão, portanto, quando pretende fazer incidir a atenuante em patamar maior.

Assim, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira feira,
mantenho a pena definitiva em
13
anos
, 1
mês e
15
dias de reclusão e 820 dias-multa.

Por fim, o apelante almeja a
redução da pena de multa aplicada
, que, em tese,
não atenderia à
sua
situação econômica.

Razão não lhe assiste.

A multa, como se sabe, é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário e ,
respeitadas as

balizas mínima e máxima
estabelecidas no preceito secundário do tipo penal do crime,
terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa
. Estes, nos termos do artigo 49, §1º, do CP, “será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

Ainda no que toca à pena de multa, embora o Código Penal seja expresso quanto às circunstâncias judiciais a serem observadas na fixação da pena (artigo 59), ele também é taxativo ao prever que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.”

Assim, com base nessas premissas,
não há reparo a ser realizado na sentença atacada.

Embora o valor final da pena de multa possa, de fato, parecer de monta considerável (820 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época), é necessário compreender um dos
escopos
da Lei n.º 11.343/06, quando de sua edição, foi justamente o
endurecimento da repressão ao tráfico de drogas através do lado financeiro,
especialmente para que o agente, ou também sua organização, tenha desestruturada a eventual possibilidade de volta ao crime.

Os valores mais elevados, portanto,
são uma opção do legislador
, cabendo ao magistrado, única e exclusivamente, assegurar que o
quantum
final atenda ao princípio constitucional da individualização da pena e,
respeitados os parâmetros legais, mostre-se razoável a proporcional à adequada reprovação da conduta.

No caso, partindo de um valor próximo do mínimo legal, o julgador de 1º grau estipulou valor bastante razoável considerando a circunstâncias judiciais analisadas, a condição econômica do apelante e os limites previstos nos preceitos legais, e, quanto ao
valor de cada dia-multa
, não há sequer possibilidade de alteração,
já que fixado no mínimo legalmente previsto
(1/30 do salário-mínimo).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,

negar-lhe provimento.

Fixo em
R$700,00 (setecentos reais)
os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.